Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-81.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (§ 8o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL) – DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA, QUALIFICADORA, TENTATIVA E REGIME INICIAL – PROVAS SUFICIENTES – QUALIFICADORA APLICÁVEL SEM NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DA REDE OU PERÍCIA – DELITO CONSUMADO – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado pelo § 8o do art. 155 do Código Penal, fixando pena em regime inicial semiaberto. A Defesa sustenta ausência de provas da prática delitiva, necessidade de desclassificação para tentativa, afastamento da qualificadora e modificação do regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) suficiência das provas de autoria e materialidade;
(ii) possibilidade de desclassificação para furto tentado;
(iii) cabimento da qualificadora prevista no § 8o do art. 155 do CP;
(iv) adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As provas produzidas em juízo, em harmonia com os elementos colhidos na fase inquisitorial, comprovam a subtração de fios elétricos retirados de poste público pelo réu.
2. O depoimento do policial militar, colhido sob contraditório, é coerente, harmônico e suficiente para embasar a condenação, não havendo elementos que fragilizem sua credibilidade.
3. O furto se consumou porque houve inversão da posse, ainda que por breve lapso, com a efetiva retirada dos fios do interior do poste, o que afasta a tese de tentativa.
4. A qualificadora do § 8o do art. 155 do CP não exige demonstração de prejuízo ao fornecimento de energia, tampouco prova que os fios estavam conectados à rede elétrica ativa, bastando que o objeto subtraído seja destinado ao serviço público essencial.
5. O regime inicial semiaberto mantém-se adequado, diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, conforme orientação do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A subtração de fios de energia elétrica configura o crime de furto qualificado previsto no art. 155, § 8o, do CP, independentemente da comprovação de conexão ativa à rede elétrica ou de perícia que ateste prejuízo ao funcionamento, sendo suficiente a retirada do bem da esfera possessória do titular para consumação do delito.
A palavra de policiais é prova idônea quando colhida sob contraditório.
É admissível o regime inicial semiaberto quando presentes maus antecedentes e reincidência, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
Dispositivos legais citados
Art. 155, caput e § 8o, do Código Penal.
Art. 59 e art. 68 do Código Penal (dosimetria).
Art. 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do Código Penal (regime inicial).
Art. 386, VII, do Código de Processo Penal (absolvição por insuficiência de provas).
Art. 5o, XLVI, e art. 93, IX, da Constituição Federal (individualização e motivação).
Jurisprudência citada no acórdão
TJDFT, Acórdão 1694815, 0714519-17.2021.8.07.0006, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, julgado em 26/4/2023.
STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 13/3/2023.
TJDFT, Acórdão 2080198, 0712001-49.2024.8.07.0006, Rel. Esdras Neves, julgado em 22/01/2026.
TJDFT, Acórdão 2080080, 0707338-26.2025.8.07.0005, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, julgado em 22/01/2026.